Tribunal: STF
Processo: Rcl 39669
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional em face de ato do Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do Processo AIRR 2359- 81.2015.5.02.0044, que, ao desprover agravo interno e determinar a baixa dos autos ao Tribunal de origem, teria afrontado a Sumula 727 desta Corte.
    Requer-se, liminarmente, a suspensão da tramitação do processo de origem, e no mérito, seja cassada a decisão reclamada.
    Dispenso o pedido de informações à autoridade reclamada, bem como o parecer da Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RI/STF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.
    É o relatório. Decido. 
    Nos termos do art. 988, § 5º, I, do CPC, é inadmissível a reclamação proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada.
    Em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho na internet, verifica-se que a decisão ora reclamada teve o acórdão publicado no DEJT em 19.2.2020, com trânsito em julgado em 4.3.2020.
    Porém, a presente reclamação somente foi protocolada nesta Corte em 13.3.2019, sexta-feira (eDOC 21, p. 2), ou seja, após o trânsito em julgado do ato reclamado.
    Assim, a presente reclamação revela-se incabível.
    A propósito, “Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal” (Súmula 734 desta Corte, no mesmo sentido o disposto no art. 988, § 5º, I, do CPC).
    Ante o exposto, com base nos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicado o pedido liminar.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 17 de março de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
  Documento assinado digitalmente